Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-25
Data de publicação: 2018-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ACESSO A MATERIAL PERICIADO. ACOLHIMENTO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL. PRETENSÃO NÃO AMPARADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA PROVIDA, EM PARTE. 



    1. Efetivando a garantia à ampla defesa prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o legislador ordinário previu no art. 159, § 6º, do Código de Processo Penal a possibilidade de disponibilização às partes, mediante requerimento, do material probatório periciado, o que autoriza o deferimento, nesse ponto, da pretensão dos agravantes.



    2. O pleito de quebra de sigilo de dados telefônicos do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal não tem por objeto qualquer investigação da prática de uma infração penal, como exige a Lei 9.296/1996, mas apenas a ciência de quem seria o autor de notícia criminal que culminou com diligência de busca e apreensão. Assim, aos agravantes falta legitimidade ao exercício da pretensão, nos termos do art. 3º do aludido diploma legal, a qual também encontra óbice no art. 3º da Lei 13.608/2018, que protege o sigilo dos dados de informante que se utiliza de serviço telefônico de recebimento de denúncias.



    3. Agravo regimental provido, em parte.